Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709556-13.2023.8.07.0000 Agravante(s) Grupo OK Construções e Participações Ltda. Agravado(s) Alessandro Paolo Sequenzia, Marcus Edrisse Pessoa Pinheiro, Gidalia de Santana Brito, Cláudio Vicente Zanon e Maria Helena Jardim da Silva de Almeida Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo OK Construções e Participações Ltda. em face de decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0010813-78.2004.8.07.0001) movido por Alessandro Paolo Sequenzia, Marcus Edrisse Pessoa Pinheiro, Gidalia de Santana Brito, Cláudio Vicente Zanon e Maria Helena Jardim da Silva de Almeida em desfavor do ora agravante. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo (Id 147587138 do processo de referência, grifos nossos): Com vistas a delinear a pertinência das providências pugnadas pelo exequente na petição ID147560153, mister ressaltar algumas questões fáticas ocorridas durante a marcha processual da presente lide. De início, cumpre reiterar a data de arrematação do imóvel praceado, ocorrida em 24 de junho de 2021, a teor do que se extrai do Auto de Arrematação ID 99671712. Ora, a arrematação de imóvel praceado consubstancia forma de aquisição originária da propriedade, assim como previsto no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Desse modo, os créditos tributários incidentes sobre o imóvel praceado sub-rogam-se sobre o respectivo preço e não na pessoa do arrematante. É que não pode o arrematante ser responsabilizado pelo pagamento de débitos tributários, cujo fato gerador ocorreu antes da arrematação, devendo, ao contrário, receber o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ressalvados aqueles gerados pela própria alienação (CPC, art. 703) ID147560153. Desse modo, dada a informação contida no Ofício ID 146741558, da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, imputando responsabilidade tributária ao arrematante, em razão de suposta arrematação realizada em fevereiro de 2020, e não no mês de junho de 2021, assiste razão ao peticionante em se ver desonerado de eventual responsabilidade vinculada a fato gerador de tributo, ocorrido antes da data da sobredita arrematação. Por consequência, oficie-se à SEFAZ/DF, determinando-se a imediata retificação em seus cadastros da data da arrematação do imóvel em destaque, para fins de sujeição passiva do contribuinte, ora arrematante. Noutro giro, e se prosseguindo à análise dos demais pedidos, apesar de se mostrar juridicamente inviável a providência pleiteada pelo exequente, voltada à baixa de gravames impostos por Juízos diversos e incidentes sobre o imóvel arrematado, nada obsta que sejam reiterados os expedientes anteriormente encaminhados aos ofícios judiciais indicados na decisão ID 134084510. Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, deverá o arrematante IMOBILIÁRIA COLINA LTDA indicar quais ofícios ainda não foram respondidos, as respectivas Varas e gravames correlatos, a fim de que se possa proceder à reiteração daquela expedição. Prazo: 5 (cinco) dias. Por fim, quanto ao pedido de reexpedição do mandado de imissão na posse, assim a defiro. Reexpeça-se, portanto, o mandado de imissão na posse ID 119842744, nos termos requeridos na petição ID147560153, considerando a demarcação do imóvel em questão. Cumpra-se. I. Na origem, o executado, ora agravante, opôs embargos de declaração (Id 148723404 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 150031388 do processo de referência, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado, ao argumento de que a decisão id147587138encontra-se contraditória quanto aos débitos tributários relativos ao imóvel arrematado. Afirma que todos os débitos devem sub-rogar-se no preço da arrematação, incluídos os confessados e parcelados. Manifestação do exequente na petição id149828477. É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos pois tempestivos e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal. No mérito, razão não lhe assiste. Isso porque a questão acerca da sub-rogação foi devidamente enfrentada pelo Juízo, não havendo qualquer vício do art. 1022 do CPC que fundamente a alteração da conclusão, notadamente porque a decisão recorrida não tem contradição com a decisão id134084510. Com efeito, a intimação do arrematante para que traga aos autos os valores atualizados de IPTU/TLP referentes ao imóvel arrematado, anteriores e sub-rogados no preço da arrematação depositada nos autos tinha o condão de conferir celeridade na aplicação do art. 130 do CTN, que não significa contradição com o teor da decisão id147587138. Dessa forma, o que pretende o executado é a rediscussão da decisão judicial, o que deve ser feito pela via recursal adequada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos. Analisados os embargos, passo à apreciação das petições pendentes de análise. Na petição id148724128, a arrematante informa quais ofícios não retornaram com resposta. Assim, determino à Secretaria a reiteração de ofícios para os órgãos apontados na referida petição, em consonância com a decisão id134084510. Remetidos os autos à contadoria, esta manifestou-se pedindo esclarecimentos quanto aos parâmetros dos cálculos. O exequente, na petição id149251924, apresentou corretamente as balizas do título extrajudicial, pelo que devem ser observadas na elaboração dos cálculos, o que já foi determinado no despacho id143535118. Assim, retornem-se os autos à Contadoria, a fim de realizar as contas determinadas. Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44700893), faz breve histórico processual. Em relação aos débitos tributários incidentes sobre o imóvel, defende que a dívida remanescente é de responsabilidade do arrematante/adquirente. Diz estar preclusa a questão, porque a decisão de Id 134084510 determinou a “intimação do arrematante para que traga aos autos os valores atualizados de IPTU/TLP referentes ao imóvel arrematado, anteriores e sub-rogados no preço da arrematação depositada nos autos. Após a juntada do referido documento, expeça-se alvará de pagamento em favor do arrematante para que ele promova a quitação do referido débito tributário”. Afirma ter, àquela ocasião, sustentado que “não apenas o valor informado pelo arrematante (R$ 960.994,32 – conforme id 113770660) deveria se sub-rogar no preço da arrematação, mas todo o montante do débito incidente sobre o imóvel, inclusive, aqueles já confessados e incluídos em parcelamento (pelo executado), já que se trata de dívida inerente à propriedade do imóvel arrematado”. Informa terem sido parcelados R$ 7.101.212,89 (sete milhões cento e um mil duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos) com a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Aduz que o art. 130, caput, do Código Tributário Nacional atribui responsabilidade solidária pelo débito tributário ao adquirente do bem. Entende que o parágrafo único do art. 130 do CTN (“No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço”) deve ser assim aplicado: “A regra, portanto, que está implícita no caput da norma prevê que sempre os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, de forma que havendo aquisição/transmissão de imóveis, eventuais débitos são de inteira responsabilidade do adquirente. 20- Pela exceção do parágrafo único do referido artigo de lei, em caso de arrematação, todo o valor apurado como fruto de arrematação destinar-se-á, primeiramente, à quitação parcial ou integral de débitos tributários incidentes sobre o imóvel. 21- Em caso, contudo, de débito remanescente a regra geral volta a incidir, atraindo novamente a responsabilidade do adquirente sobre a totalidade dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel.”. Defende ser a totalidade dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel de responsabilidade do adquirente/arrematante do imóvel. Requer sua desvinculação da dívida relativa ao imóvel arrematado. Sustenta que a previsão editalícia no sentido de que “O imóvel em questão possui débitos de IPTU/TLP no importe de R$ 916.690,69, em maio/2021, além de outros débitos pendentes de vencimento. Caberá aos interessados a verificação de débitos incidentes sobre o imóvel que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional – CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos (Art. 323, Art. 908, §1o e §2o do Código de Processo Civil e Art. 130, § único do Código Tributário Nacional)” implica responsabilidade do arrematante por todos os débitos tributários. Noticia existir recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos que tem por objeto questão relativa à responsabilidade do arrematante de imóvel em leilão público pelos débitos tributários anteriores, em consequência de previsão do edital (Tema 1134). Brada ter sido cerceado seu direito de defesa, porque não observado o prazo atribuído às partes para se manifestarem sobre os parâmetros adotados para cálculo da dívida. Diz que “antes do decurso do prazo que havia sido conferido para manifestação das partes, o douto Juízo proferiu esta decisão, considerando como “corretos” os parâmetros apresentados pelo exequente, cerceando o direito de ampla defesa e contraditório do recorrente, já que os autos retornaram à contadoria, sem que a manifestação do executado fosse sequer juntada aos autos e, por óbvio, analisada pelo Juízo”. Narra que “o prazo, portanto, de 15 (quinze) dias iniciou em 30/01/2023, findando-se em 17/02/2023. Ocorre que já na data de 17/02/2023, foi proferida a r. decisão agravada, antes, portanto, de escoar o prazo conferido às partes para manifestação, o que resultou na não apreciação da petição e cálculos do executado, posta no id 150049316 e seguintes. 45- Restou violado, portanto, o devido processo legal, a garantia à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual deve ser cassada a r. decisão e determinado ao douto Juízo que observe a manifestação apresentada pelo executado, a qual demonstra, inclusive, que a não observância, pelo exequente, da coisa julgada proferida pelo Egrégio TJDFT, quando do julgamento do AGI no 0723182-41.2019.8.07.0000, que AFASTOU A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CÁLCULOS DAS ASTREINTES”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Por todo o exposto, delineados os fatos e suas consequências jurídicas, requer a esse Egrégio Tribunal de Justiça, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, dele conheça e dê provimento ao recurso para determinar: a) A desvinculação dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel, da pessoa jurídica Grupo OK, junto aos cadastros da SEFAZ/DF; b) Destinar o montante pago na arrematação, para quitação de todos os débitos tributários incidentes sobre o imóvel (parágrafo único do art. 130 do CTN); c) Havendo débito remanescente, após a sub-rogação, a imputação destes na pessoa do arrematante/adquirente (inteligência do caput, do art. 130 do CTN). d) Determinar que o douto Juízo aprecie a manifestação e documentos tempestivamente anexados pelo executado (id 150049316). Guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Id 44700894). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Para melhor clareza, passo à análise em tópicos. 1. Da aplicação do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional – preclusão - inocorrência Diz o agravante estar preclusa a questão atinente à responsabilidade do arrematante do bem imóvel pelos débitos tributários anteriores à arrematação que excedem ao preço da arrematação. Sem razão, todavia. O ponto relativo à possibilidade de transferência dos encargos tributários ao arrematante somente foi resolvida na decisão agravada. Em decisão anterior catalogada ao Id 134084510 do processo de referência o juízo somente ordenou a “intimação do arrematante para que traga aos autos os valores atualizados de IPTU/TLP referentes ao imóvel arrematado, anteriores e sub-rogados no preço da arrematação depositada nos autos. Após a juntada do referido documento, expeça-se alvará de pagamento em favor do arrematante para que ele promova a quitação do referido débito tributário”, sem tratar da questão ora em debate. Apreciação do tema não houve, tanto que opôs o agravante/executado embargos de declaração (Id 134855305 do processo de referência) ao argumento de que omissão haveria no pronunciamento judicial embargado fim de sanar a questão, que só veio a ser efetivamente decidida por meio da decisão agravada. Sobre o tema, assim dispõe o Código Tributário Nacional: Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. É cediço na doutrina e na jurisprudência que, em caso de arrematação, o arrematante adquire o imóvel livre de quaisquer ônus, exatamente porque a sub-rogação ocorre sobre o preço. Caso o valor alcançado na arrematação não baste para cobrir o débito tributário, como é o caso em apreço, o saldo pendente só pode ser exigido do executado, “pois este é quem possui relação jurídico-tributária com o Fisco (o arrematante possui relação jurídica com o Estado-juiz)” (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Salvador – Ed. Juspodivm, 2022, p. 422). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na dicção do art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a obrigação do executado perante o Fisco, posto impossível a transferência do encargo para o arrematante, ante a inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos, ou com o sujeito tributário” (STJ, REsp 1.059.102/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 3/9/2009, DJe 7/10/2009). A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça perfilha o mesmo sentido do quanto fixado na decisão agravada. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. LANÇAMENTO DO IMPOSTO EM FACE DE ARREMATANTE DE IMÓVEL LEVADO À HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE SE SUB-ROGA NO PREÇO DA ARREBENTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE QUE DEPENDE DO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. LANÇAMENTO DO IPTU EM FACE DO ARREMATANTE. FATO GERADOR ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no julgado que é claro ao consignar que, para fins de incidência de tributos em face do imóvel alienado judicialmente, entende-se que o arrematante somente passa a ser sujeito passivo da relação tributária depois de expedida a carta de arrematação, documento que o habilita à promover a transferência do imóvel para sua titularidade. 2.1. Essa conclusão, amparada em remansosa jurisprudência, se deve ao fato de que a transmissão do domínio do imóvel não ocorre automaticamente no ato da arrematação em leilão judicial, pois, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade do imóvel só ocorre com a averbação da transferência de titularidade no registro imobiliário, o que depende da expedição da imprescindível carta de arrematação. 3. O acórdão é absolutamente claro quanto a ausência de responsabilidade tributária da embargada até a expedição da carta de arrematação, e expresso quando conclui que, quanto aos tributos incidentes sobre o imóvel até aludido marco temporal, "ocorre sub-rogação sobre o respectivo preço de arrematação, de acordo com o que preceitua o parágrafo único do art. 130 do CTN, ficando isento o arrematante quanto aos tributos incidentes antes da aquisição da propriedade, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp 1059102/RS". 4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1418937, 07028139820218070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Verifica-se, assim, que a interpretação proposta pelo agravante destoa totalmente da sistemática definida pelo Código Tributário Nacional e aplicado de forma remansosa pela jurisprudência. Almejar que, em sendo insuficiente o preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN), o arrematante passe a ser responsável tributário nos termos do caput do art. 130 do CTN seria esvaziar completamente a norma especial prevista no parágrafo único daquele dispositivo, transformando-a em inócua. Aliás, não procede a informação de que o débito milionário anteriormente parcelado pelo agravante/executado teria sido transferido ao arrematante em razão de previsão editalícia. Isso porque, conforme exposto pelo próprio agravante, assim dispôs o edital: O imóvel em questão possui débitos de IPTU/TLP no importe de R$ 916.690,69, em maio/2021, além de outros débitos pendentes de vencimento. Caberá aos interessados a verificação de débitos incidentes sobre o imóvel que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional – CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos (Art. 323, Art. 908, §1o e §2o do Código de Processo Civil e Art. 130, § único do Código Tributário Nacional). Ora, da simples leitura da cláusula editalícia é possível se constatar a aplicação da regra geral imposta pelo parágrafo único do 130 do Código Tributário Nacional ao caso, não havendo que se falar em expressa previsão do edital de que o arrematante assumiria os demais débitos tributários. Por fim, a mera afetação de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos para se decidir “se o arrematante de imóvel em leilão público é responsável pelos débitos tributários anteriores, em consequência de previsão do edital” (Tema 1134) em nada altera o entendimento aqui esposado, porque i) ainda não há tese fixada de observância obrigatória e ii) o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça coincide com o que restou decidido pela decisão agravada. 2. Do cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo. O agravante defende a necessidade de cassação da decisão agravada porque entende ter ocorrido cerceamento em seu direito de defesa. Narra não ter sido observado o prazo atribuído às partes para manifestação sobre os parâmetros de cálculos. No caso, o despacho de Id 146902854 do processo de referência oportunizou às partes prazo de quinze dias para manifestação sobre o laudo da Contadoria Judicial de Id 145722752 do processo de referência e Ofício de Id 146741558 do processo de referência. A certidão de Id 147654050 do processo de referência atesta ter sido mencionado despacho disponibilizado no DJe em 26/1/2023 e publicado no primeiro dia útil subsequente, o que importou no término do prazo em 17/2/23. No dia 17/2/23, sobreveio a decisão agravada (Id 150031388 do processo de referência), apreciando os embargos de declaração opostos pelo agravante. Na mesma data (17/2/23), o agravante apresentou nova petição (Id 150049316 do processo de referência), pugnando pela remessa dos autos à Contadoria e requerendo “que observe, para cálculo do valor em execução, os termos da coisa julgada, notadamente no que se refere à não incidência de juros sobre o valor das astreintes, conforme AGI n.o 0723182-41.2019.8.07.0000.” Alega o executado/agravante que a sua petição não foi levada em consideração quando da prolação da decisão de Id 150031388 do processo de referência. Ora, no caso, como mencionado, a decisão agravada decidiu os embargos de declaração por ele opostos, não havendo que se falar em nulidade procedimental. Além disso, não verifico prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque, na origem, já foram apresentados os cálculos pela Contadoria ao Id 151931131 do processo de referência, estando em curso prazo para manifestação sobre o parecer da Contadoria, conforme certidão de Id 152086327 do processo de referência. A propósito, verifico que os agravados já apresentaram manifestação ao Id 153144282 do processo de referência. Assim, os argumentos aduzidos pelo agravante ao Id 150049316 do processo de referência poderão ser novamente levantados a fim de serem considerados pelo juízo e, se acolhidos, novos cálculos serão efetuados pela contadoria judicial. Dessa forma, ante a ausência de prejuízo, não há que se falar em cassação da decisão agravada. Pelo exposto, não verifico a probabilidade do direito alegada pelo agravante, seja para reconhecer a sua desvinculação em relação aos débitos tributários anteriores à arrematação, seja para cassar a decisão agravada. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pelo parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora